Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729224-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: SARA FIGUEIREDO ROCHA D E S P A C H O Reporto-me ao pleito de homologação de acordo entabulado entre as partes litigantes visando pôr fim ao processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (ID 66292553) Com efeito, o acordo noticiado não está assinado pela patrona da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., Dra. Eny Ange Soledade Bittencourt de Araújo, OAB/BA 29.442. Além disso, conforme exigência legal constante no art. 105 do CPC, imprescindível a existência de procuração na qual conste a previsão expressa de outorga de poderes especiais para transigir os direitos questionados na lide. No particular, observo que a procuração acostada aos autos não outorga poderes à advogada Eny Ange Soledade Bittencourt de Araújo, OAB/BA 29.442, para transigir (ID 65993782). Inexistente nos autos procuração específica à aludida patrona, não há que se homologar judicialmente acordo por ela firmado com a parte contrária Posta a questão nestes termos, venham aos autos o acordo subscrito por advogados(as) que possuam poderes especiais para transigir, com a juntada da procuração pertinente. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator